Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704283-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre eventual preclusão acerca da matéria tratada no recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator